Tribunal: TJMT
Processo: 1007652-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007652-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), AURELIO SOUZA SANTOS - CPF: 903.140.006-82 (PACIENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), VICTOR LIMA DE SOUSA - CPF: 049.955.671-27 (ADVOGADO), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), VICTOR LIMA DE SOUSA - CPF: 049.955.671-27 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR DE SOUSA FERREIRA - CPF: 017.912.581-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLIO GUEDES LOPES - CPF: 042.693.791-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, FILHOS MENORES DE IDADE, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA PARA TRANSPORTE – CONSTRIÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PATERNIDADE – MERA ALEGAÇÃO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELOS CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA – LIBERDADE PROVISÓRIA IMPERTINENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PROFISSIONALISMO – APARENTE TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A expressiva quantidade e natureza da droga apreendida [quase meia tonelada de pasta-base de cocaína], com alto valor comercial, passível de ser estimado em R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), segundo estudo do UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/boletins/), aliada à utilização de veículos de carga para o transporte interestadual [caminhões], autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 429486/SC),
por induzirem elo com organização criminosa para o tráfico.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.
” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

A mera alegação no sentido de ser pai de filhos menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e sustento das crianças, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

O suposto transporte interestadual de expressiva quantidade de pasta-base de cocaína, com envolvimento de, ao menos, 10 (dez) agentes e modo de execução planejado [utilização de dois caminhões; acondicionamento da droga em carga lícita de valor monetário expressivo; carregamento e entrega da droga em Estados da Federação distintos] evidencia profissionalismo e aparente traficância em larga escala, de modo que as medidas cautelares alternativas revelam-se insuficientes
para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas
(STJ, HC no 647.383/SP).

R E L A T Ó R I O

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, FILHOS MENORES DE IDADE, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS PARA TRANSPORTE – CONSTRIÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PATERNIDADE – MERA ALEGAÇÃO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELOS CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA – LIBERDADE PROVISÓRIA IMPERTINENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PROFISSIONALISMO – APARENTE TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A condição de “mula” não elide a prisão se a quantidade de droga possibilitar papel substancial para circulação e comercialização difusa, que exige atuação de facção ou grupo criminoso (STJ, RHC 135191/PR).

A expressiva quantidade e natureza da droga apreendida [quatrocentos quilos de pasta-base de cocaína], com alto valor comercial [aproximadamente vinte milhões de reais], autoriza a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 633347/SC), por revelar possível vínculo com membros de associação voltada ao narcotráfico.

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.
” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

A mera alegação no sentido de ser pai de filhos menores de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e sustento das crianças, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

O suposto transporte interestadual de expressiva quantidade de pasta-base de cocaína, com envolvimento de agentes associados e modo de execução planejado [utilização de dois caminhões semirreboque; acondicionamento da droga em carga lícita de valor monetário considerável; ocultação em compartimento adaptado; carregamento e entrega da droga em Estados da Federação distintos] evidencia profissionalismo e aparente traficância em larga escala, de modo que as medidas cautelares alternativas revelam-se insuficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas (STJ, HC no 647.383/SP).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.4.2022, o Juízo singular, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso em testilha, segundo consta, os policiais rodoviários federais realizaram a abordagem de dois caminhões, um conduzido pelo autuado OSMAR, tendo por passageiro o autuado PABLIO, e o outro conduzido pelo custodiado AURÉLIO, e que, após buscas nos referidos veículos, foi observado grande nervosismo na entrevista realizada com OSMAR o que, aliado às respostas incongruentes fornecidas, motivou a busca veicular com cães farejadores, ocasião que foram localizados aproximadamente 400KG de cocaína em tabletes, que se somados entre todos os envolvidos na empreitada, somam a quantia de 814,19kg de cocaína. O custodiado admitiu que todos viajavam em conjunto e que receberiam R$ 40mil pelo transporte dos entorpecentes.

Deveras, analisando detalhadamente os autos, verifico que a periculosidade do flagrado é evidenciada no Auto de Prisão em Flagrante em razão da prática do tráfico com elevada gravidade concreta, esta configurada pela extensiva quantidade de droga transportada pelo autuado, que teve de se valer de um caminhão para carregar os mais de 400kg de cocaína apreendidas, bem como pelo concurso de agentes e pela interestadualidade. [...]

No presente caso, constata-se, pelo auto de prisão em flagrante, que o transporte da droga foi orquestrado por grupo criminoso coeso com abrangência, ao menos, interestadual, uma vez que mais de 10 agentes teriam participado de toda a operação de transporte da carga para o Estado de Goiás, local onde o autuado receberia seu pagamento.

Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de exorbitante quantidade de entorpecentes, o que, por si só, é fundamento para manutenção da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública. [...]

Assim, MANTÉM-SE a segregação cautelar do autuado AURÉLIO SOUZA SANTOS, convertendo em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
” (Cláudia Beatriz Schmidt, juíza de Direito – ID 125591178)

Em 27.5.2022, o paciente e os corréus [Osmar de Souza Ferreira e Pablio Guedes Lopes] foram denunciados por tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico - arts. 33, c/c art. 40, V, e 35, todosda Lei n. 11.343/2006 - (PJE N.U 1011323-27.2022.8.11.0003).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em transporte interestadual de aproximadamente 400kg (quatrocentos quilos) de pasta-base de cocaína, ocultados em cargas de milho, com destino a São Paulo/SP.

A alegada condição de “mula” não se mostra incontroversa, ao menos nesta fase processual, notadamente ao sopesar o aparente elo com organização criminosa para o tráfico, extraído do relevante valor econômico da droga apreendida, passível de ser estimado em
R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais)
, segundo estudo do UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
), e da suposta estrutura/logística utilizada para o transporte interestadual [contratações de caminhoneiros; uso de veículos pesados - semirreboques - com carga lícita; ocultação da droga em compartimento adaptado conhecido como “quinta roda”].

Todavia, esse tipo de participação [mula] não elide a prisão se a quantidade de droga possibilitar papel substancial para circulação e comercialização difusa, que exige atuação de facção ou grupo criminoso (STJ, RHC 135191/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.10.2020).

Anote-se que a quantidade de pasta-base transportada pelo paciente poderia ser diluída e transformada em aproximadamente uma tonelada de cocaína em pó, de modo que permitiria a distribuição de 1.000.000 (um milhão) de porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Com efeito, a expressiva quantidade e natureza da droga apreendida [quatrocentos quilos de pasta-base de cocaína], com alto valor comercial [aproximadamente vinte milhões de reais], autoriza a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 633347/SC- Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.3.2021), por revelar possível vínculo com membros de associação voltada ao narcotráfico.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica no transporte interestadual de expressiva quantidade de droga [...]”
(TJMT, HC N.U 1013404-26.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.7.2020).

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Por sua vez, a impetração não está instruída com certidão de nascimento do suposto filho do paciente e inexiste comprovação de que ele seja o único responsável pela criança ou que o menor depende exclusivamente de sua renda.

A mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG – Relator: Min. Felix Fischer – 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas, ao considerar o suposto transporte interestadual de expressiva quantidade de pasta-base de cocaína, com envolvimento de, ao menos, 3 (três) agentes associados e modo de execução planejado [utilização de dois caminhões semirreboque; acondicionamento da droga em carga lícita de valor monetário considerável; ocultação em compartimento adaptado; carregamento e entrega da droga em Estados da Federação distintos – Mato Grosso para São Paulo], a evidenciar profissionalismo e aparente traficância em larga escala (STJ, HC 639490/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.3.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022